Tribunal: TJDFT
Processo: 0027371-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL CONTRA A CONSTRUTORA. VEDADA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA CONTRA O CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. A circunstância de escassez de mão de obra insere-se no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros.
2. O atraso na entrega da obra, por culpa da construtora, autoriza a resolução contratual, nos termos do artigo 475, do Código Civil.
3. O enunciado n.o 543 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a restituição das parcelas pagas deve ser imediata e integral, caso a culpa seja exclusiva do promitente vendedor.
4. Havendo pactuação expressa de cláusula penal, em patamar razoável, para o caso de mora da construtora, sua aplicação é imediata, ainda que o contrato tenha sido rescindido na esfera judicial, sobretudo porque a rescisão se deu justamente pelo atraso na conclusão das obras do empreendimento.
5. Considerando que o contrato de compra e venda previu expressamente cláusula penal contra a construtora, resta inviabilizado o mecanismo de inversão da cláusula, de natureza semelhante, pré-fixada contra o consumidor. Isso porque cada uma dos contratantes já se viu resguardo pelo inadimplemento contratual ocasionado pela parte contrária.
6. Apesar do caráter propter rem das obrigações condominiais, em se tratando de compromisso de compra e venda de imóvel na planta, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, possui precedentes no sentido de que o promissário comprador passa a ser responsável pelo pagamento dessas despesas somente depois de sua imissão na posse.
7. A repetição das parcelas pagas indevidamente deve ser feita de forma simples, conforme consolidado na jurisprudência do c. STJ.
8. A demora do réu na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do autor, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade.
9. Enunciado administrativo n.o 7 do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC." Não há que se falar, portanto, em majoração dos honorários no caso concreto, haja vista que a sentença foi disponibilizada no Dje em 01/03/2016.
10. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido e Recurso da ré parcialmente provida.